Tribunal: TJES
Processo: 0012498-92.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Furto
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por REYNAN SANTOS COSTA em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para desclassificar a conduta do embargante para o tipo previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, fixando sua pena em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O embargante indica a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ressaltando, em especial, que à época contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, de modo que os prazos prescricionais são reduzidos à metade.

Extrai-se dos autos que os fatos narrados na inicial ocorreram em 28/03/2017 e em 19/02/2018 a denúncia foi recebida pelo magistrado.

Assim, considerando a regra prevista no artigo 115 do Código Penal e nova pena imposta, a prescrição fulminou a pretensão punitiva estatal em fevereiro de 2020.

Neste cenário, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para declarar extinta a pretensão punitiva estatal em razão da prescrição.

É como voto.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012498-92.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REYNAN SANTOS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

9 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.